Tribunal: TJPA
Processo: 0811148-15.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811148-15.2024.8.14.0051

APELANTE: BRUNO ELORRAN BALIEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou a 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteou a neutralização de vetores judiciais na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença condenatória fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base com base nos vetores motivos, circunstâncias, consequências do crime, conduta social e natureza/quantidade da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime mostra-se inadequada, por ter se baseado em argumentos abstratos e genéricos, sem respaldo em elementos concretos e específicos do caso.

4.

A conduta social foi equivocadamente considerada desfavorável, confundida com antecedentes criminais, devendo ser neutra, por ausência de provas sobre comportamento familiar, comunitário ou laboral do réu.

5.

A quantidade de drogas apreendida (cerca de 17g de maconha e 2g de cocaína) é ínfima, não justificando exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6.

Pena-base reduzida para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base deve estar amparada em fundamentação concreta. Considerações genéricas ou inerentes ao tipo penal não são suficientes para a negativação de votores judiciais. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em registros de antecedentes ou presunções de reiteração delitiva. A quantidade ínfima de drogas não autoriza exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59 e art. 33, § 2º, “a”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 17. STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0811148-15.2024.8.14.0051

APELANTE:

BRUNO ELORRAN BALIEIRO DA SILVA

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por BRUNO ELORRAN BALIEIRO DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia: 31/07/2024 (ID 23504337);

Defesa prévia: 29/08/2024 (ID 23504343);

Recebimento da denúncia: 02/09/2024 (ID 23504344);

Laudo toxicológico: (ID 23504321);

Sentença condenatória: (ID 23504420);

Interposição da apelação pela defesa: 09/10/2024 (ID 23504424). Nas razões recursais apresentadas em 04/11/2024 (ID 23504431), a defesa do apelante requer:

1.

O redimensionamento da pena-base, com a neutralização dos vetores judiciais referentes aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (25/11/2024 – ID 23504437).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, apresentou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação (10/02/2025 – ID 24768418).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é admissível e merece provimento.

Mormente, transcrevo a exordial acusatória (ID
23504337)
:

[...]

Narra a denúncia, em síntese, que na data de 18 de junho de 2024, no período da tarde, por volta de 17:00 horas, em via pública, na Avenida Tapajós, em frente ao mercadão 2000, neste município de Santarém/PA, o então denunciado, foi preso em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, oferecer a terceiros usuários a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 04 (quatro) “invólucros”, na sua forma pulverulenta e petrificada, pesando o total de 2,036 g (dois gramas e trinta e seis miligramas); e 01 (uma) “porção” de erva seca fragmentada, pesando o total de 13,346 g (treze gramas e trezentos e quarenta e seis miligramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “MACONHA”; e, ainda, a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”, acondicionada em 03 (três) “invólucros”, contendo erva seca fragmentada, pesando o total de 2,32 g (dois gramas e trezentos e vinte e seis miligramas), e por corromper os menores de idade R.L.S e V.L.S (adolescentes) para com ele praticar o tráfico de drogas na localidade, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tutelados pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06, e da formação moral da criança e do adolescente, incapaz tutelado pelo ECA, Lei nº 8.069/901 [...]

Adianto que assiste razão à defesa.

O cerne do presente apelo restringe-se à dosimetria da pena, notadamente à valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais.

Transcrevo a dosimetria (23504420 - Pág. 24):

[...] A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau neutro;

registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase;
apresenta conduta social eis que é contumaz a pratica delitiva;
Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como neutra uma vez que não existe nos autos qualquer documento hábil a formação de juízo de valor;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis,
posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção

de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade,
como vítima, em nada contribuiu para o crime;
a natureza da droga e a quantidade deve ser considerada prejudicial, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da quantidade de substância entorpecente apreendida ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como desfavorável ao réu
, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu. [...]

Na sentença, o magistrado de origem fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fundamentando a exasperação nos vetores
motivos, circunstâncias, consequências do crime, conduta social, bem como natureza e quantidade da droga
.

Ocorre que, após detida análise, verifica-se a necessidade de redimensionamento da reprimenda.

Consoante dispõe o art. 59 do CP, a pena deve ser fixada de maneira individualizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. No caso, as fundamentações expendidas pelo Juízo de origem revelam-se
genéricas e inerentes ao tipo penal
, o que as torna inidôneas. Nesse sentido, a Súmula nº 17 desta Corte é clara ao assentar que:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
. Assim, os vetores
motivos, circunstâncias e consequências do crime
devem ser considerados
neutros
, por ausência de fundamentação idônea.

De igual forma,
de ofício
, afasto a valoração negativa da
conduta social
, pois a sentença limitou-se a afirmar que o réu
“é contumaz na prática delitiva”,
confundindo tal circunstância com antecedentes criminais. A conduta social deve ser aferida pelo comportamento do agente no âmbito familiar, comunitário ou laboral, não havendo, nos autos, qualquer elemento que autorize juízo desfavorável, razão pela qual deve ser considerada
neutra
.

Ainda, quanto à
natureza e quantidade da droga
, não se mostra possível a exasperação da pena. Embora o art. 42 da Lei nº 11.343/06 determine que tais elementos sejam analisados, no presente caso a quantidade apreendida revelou-se ínfima, incapaz de justificar a majoração.

Dessa forma,
arbitro a pena-base no mínimo legal
, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, bem como reconheço a atenuante da menoridade, sem redução, diante da Súmula 231 do STJ. Assim, a pena intermediária permanece em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva
a reprimenda em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ex.: positis,
voto por conhecer do recurso e, no mérito dar provimento, para redimensionar a pena imposta ao apelante para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme os temos delineados acima.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025